Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, CP. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 STJ. NÃO VERIFICADA. ABERTURA PARA DISCUSSÃO DE REVISÃO DA SÚMULA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não houve irresignação da Defesa quanto à autoria e materialidade da infração penal. Ademais, conforme a confissão do acusado em juízo em cotejo com as demais provas colacionadas aos autos, sobretudo pela palavra da vítima e as imagens do CFTV, a autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, de modo que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, caput, do CP, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.

2. Pretende-se que sobre segunda fase da dosimetria incida a redução da pena em razão da atenuante da sua confissão e da menoridade relativa, ao argumento que o STJ pretende rediscutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal.

3. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3.1. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3a Seção do STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula. 3.3 Filia-se ao entendimento preconizado na Súmula n. 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.